Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700494-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: RAFAEL SOUSA SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 513, § 2o, II, e § 4o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, bem assim quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da Sentença. 2. Observadas as disposições legais e realizada a intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputa-se válida. Decisão que afasta a arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 186, §1o, do Código de Processo Civil, porque a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, o que inclui sua intimação do envio de carta ao devedor para quitação do débito no caso de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigos 186, §1o, do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015